Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700526-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MILENE GONSALVES DECISÃO Intimado o agravante-credor para esclarecer o seu interesse no presente recurso, nos termos do despacho de id. 31928809, ele não se manifestou (id. 32702691). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora